Tribunal: STF
Processo: RE 1506525
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO - Servidora Pública Estadual - Magistério - Pretensão de computar o tempo em que esteve readaptada para fins de aposentadoria especial - Possibilidade - Autora que exerceu seu tempo de readaptação dentro de unidade escolar, em atividades consideradas como de magistério - Previsão do direito na LCE n° 44411985 (art. 2° e §§ 2° e 3° do art. 64) - Edição, ademais, da Lei Federal n° 11.301 12006, que alargou o espectro de atribuições típicas do magistério - Julgado, em Repercussão Geral, pelo STF, que aponta para o direito da autora (RE 1039644 RG, rel. Min. Alexandre de Moraes, j. em 12/1012017) - Precedentes desta C. Seção de Direito Público - Sentença de parcial procedência mantida . RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDO.” (e-doc. 01, fls. 137)



    Opostos embargos de declaração, foram acolhidos em parte, sem efeito modificativo (e-doc. 01, fls. 150).



    No apelo extremo (e-doc. 01, fls. 155), os recorrentes alegam violação do artigo 40, §§ 1º, inciso III, e 5º, da Constituição Federal.



    Argumenta que “professora readaptada (que exerça funções administrativas) não faz jus à aposentadoria especial, ou seja, ao redutor de 5 anos previsto no art. 40, § 5º da CF”.



    Aduz que “a recorrida não detém tempo de efetivo exercício, exclusivamente, na função de professor na educação infantil ou no ensino fundamental e médio”.



    Cita o julgamento da ADI 3772 por esta Suprema Corte, no qual “foi dada interpretação conforme a Constituição, no sentido de que a aposentadoria especial somente poderá ser concedida aos professores, havendo a possibilidade de aproveitamento do tempo de exercício em outras funções dentro da escola, relativas ao exercício de funções de magistério.”



    Sustenta que “não faz jus ao benefício pretendido aquele que foi readaptado das funções de professor, para atividades administrativas.“



    Ao fim, pede reforma do acórdão recorrido para julgar improcedentes os pedidos iniciais.



    Inadmitido o recurso (e-doc. 01, fls. 166/167), foi interposto o competente agravo (e-doc. 01, fls. 170).



    Em 20/05/2019, determinei a devolução dos autos ao Tribunal de origem em virtude do reconhecimento da repercussão geral da matéria versada no RE n° 1.039.644 (Tema nº 965).



    Após novo julgamento do feito, a Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deixou de exercer o juízo de retratação, mantendo o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa:



    “APELAÇÃO - Recurso Extraordinário - Juízo de retratação - Ação de obrigação de fazer - Aposentadoria especial - Professora readaptada - Correta interpretação do decidido pelo E. STF na ADI n° 3772 - Retorno dos autos para eventual adequação ao RE n° 1.039.644/SC - Ausência de inovação do julgado no RE n° 1.039 .644/SC em relação ao entendimento já consolidado da Corte Suprema (ADI n° 3772), observando-se, ainda, que o caso que deu suporte à tese julgada em repercussão geral, no tal RE 1.039.644/SC era relativo à servidora na carreira do magistério, no cargo de professora, que também exerceu outras funções ("Professora Regente de Classe "Auxiliar de Direção”, "Responsável por Secretaria de Escola”, "Assessora de Direção" e "Responsável por Turno”), situação, portanto, similar deste caso - Acórdão em revista, portanto, cujo teor não se encontra em desarmonia com a orientação do E. STF - Desnecessidade de retratação para adequação - DECISÃO NÃO RETRATADA.”



    Admitido o recurso extraordinário, os autos foram remetidos a esta Suprema Corte.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 3.772/DF, Relator para acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski, firmou entendimento no sentido de que a atividade de magistério não se refere apenas aos serviços prestados em sala de aula, mas também às atividades de direção, coordenação e assessoramento pedagógico. O acórdão está assim ementado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE MANEJADA CONTRA O ART. 1º DA LEI FEDERAL 11.301/2006, QUE ACRESCENTOU O § 2º AO ART. 67 DA LEI 9.394/1996. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA OS EXERCENTES DE FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 40, § 5º, E 201, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM INTERPRETAÇÃO CONFORME. I - A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar. II - As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal. III - Ação direta julgada parcialmente procedente, com interpretação conforme, nos termos supra” (DJe de 27/3/09).



    Consolidando essa orientação, o Plenário do STF reconheceu a repercussão geral da matéria no julgamento do RE 1.039.644/SC, feito paradigma do Tema 965 da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, e reafirmou a sua jurisprudência fixando a seguinte tese:  Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio. O acórdão desse julgamento ficou assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DOS PROFESSORES (CONSTITUIÇÃO, ART. 40, § 5º). CONTAGEM DE TEMPO EXERCIDO DENTRO DA ESCOLA, MAS FORA DA SALA DE AULA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, a questão acerca do cômputo do tempo de serviço prestado por professor na escola em funções diversas da docência para fins de concessão da aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5º, da Constituição. 2. Reafirma-se a jurisprudência dominante desta Corte nos termos da seguinte tese de repercussão geral: Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio. 3. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmada, nos termos do art. 323-A do Regimento Interno” (DJe de 13/11/17).



    Feitas essas considerações, verifica-se que para fins de aposentadoria especial na atividade de magistério é necessário que o tempo de serviço seja exercido necessariamente no cargo efetivo de professor, sem prejuízo do exercício das funções de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio.



    Conforme consta dos autos, a Corte de origem manteve a sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedentes os pedidos amparada nos seguintes fundamentos:



    “Trata-se de demanda destinada ao reconhecimento do tempo de serviço exercido em função readaptada como tempo especial para aposentadoria, de servidora pública em atividade ocupante do cargo de Professora de Educação Infantil II. 



    Em que pese o entendimento contrário, a r. sentença de parcial providência não comporta reparo, e, daí, não vinga o apelo. 



    Observe-se que o fato de a autora exercer atividade readaptada em estabelecimento de ensino estadual, em si, não desvirtua a sua atividade de docente. 



    Aliás, é o teor da Lei Complementar Estadual no 444/1985, que dispõe sobre o Estatuto do Magistério Paulista, assim define as atividades docentes, que se sustenta esta afirmação: 



    (...)



    Assim, não existe óbice, no caso dos autos, para considerar como tempo de efetivo exercício do magistério à autora, pois foi readaptada em funções consideradas típicas de professores. 



    (...)



    É o que basta para manter a r. sentença e desprover o apelo. “



    Ademais, em sede de juízo de retratação, o Tribunal de origem consignou que:



    “Trata-se de ação de obrigação de fazer, com discussão relacionada à aposentadoria especial de magistério, com retorno dos autos para eventual adequação em face do julgamento, pelo E. STF do RE n° 1.039.644/SC, julgado pelo E. STF, no regime de repercussão geral. 



    Todavia, respeitado entendimento diverso, nada há para modificar.



    Isso, porque, como ficou bem esclarecido nos acórdãos que julgaram a apelação e os embargos de declaração (fls. 134/136v e 143/146), que "o fato de a autora exercer atividade readaptada em estabelecimento de ensino estadual, em si, não desvirtua a sua atividade de docente" e que ela "exerceu atividades correlatas ao magistério, conforme consta do rol de atribuição (fls. 82/83).



    Nesse quadro, não existe óbice para considerar como tempo de efetivo exercício do magistério, pois readaptada em funções consideradas típicas de professores.”



    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas súmulas 279 do STF. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SANTA CATARINA. APOSENTADORIA ESPECIAL DESTINADA AOS PROFESSORES. CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM REGIME DE READAPTAÇÃO FUNCIONAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 819.194-AgR/SC, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 01/02/2012).



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ART. 40, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 1) POSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DO TEMPO DE READAPTAÇÃO DO PROFESSOR E DO TEMPO DE EXERCÍCIO DOS CARGOS DE COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO E DE DIREÇÃO ESCOLAR. PRECEDENTES. 2) CONTROVÉRSIA SOBRE O EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DA MAGISTÉRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (AI831266 AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24/03/2011).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. TEMPO DE SERVIÇO. ADI 3.772/DF. ALEGADA OFENSA AO ARTS. 40, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. READAPTAÇÃO FUNCIONAL. ATIVIDADES EXERCIDAS NO PERÍODO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA ESPECIAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 3.772/DF decidiu que, para fins de aposentadoria especial, as funções de magistério incluem, além das restritas às salas de aula, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a preparação de aulas, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção da unidade escolar. II - A verificação das atividades exercidas no período de readaptação funcional demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado em RE. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.203.847/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 03/09/2019).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Aposentadoria especial de coordenador pedagógico. Entendimento firmado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência firmada por esta Corte no julgamento do RE-RG 1.039.644, paradigma do tema 965 da sistemática da repercussão geral. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária” (RE nº 1.222.650/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 18/12/19).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente